Tribunal: TJSP
Processo: 1500694-56.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Roubo qualificado – Desclassificação para constrangimento ilegal – Ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo para a subtração – Princípio da insignificância – Não aplicação – Confissão judicial – Palavras das vítimas – Roubo configurado – Condenação mantida;
Adulteração de sinal identificador de veículo –Aplicação de fita adesiva sobre algarismos da placa do carro – Alteração

Ementa:
Roubo qualificado – Desclassificação para constrangimento ilegal – Ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo para a subtração – Princípio da insignificância – Não aplicação – Confissão judicial – Palavras das vítimas – Roubo configurado – Condenação mantida;
Adulteração de sinal identificador de veículo –Aplicação de fita adesiva sobre algarismos da placa do carro – Alteração perceptível e que não muda as características originais do veículo – Laudo pericial que não comprova adulteração, mas simples alteração superficial na numeração da placa – Inexistência de violação do bem jurídico tutelado no art. 311, do Código Penal – Conduta atípica – Absolvição decretada;
Roubo qualificado – Simulação de emprego de arma – Circunstância que integram o tipo – Adulteração de placas do veículo utilizado no crime – Circunstância judicial desfavorável, se o fato não constitui crime autônomo – Aumento da pena base – Possibilidade – Regime fechado – Possibilidade – Recursos parcialmente providos